Tribunal: TJDFT
Processo: 0727238-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727238-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CELSO DIAS DE FARIAS AGRAVADO: LEONARDO MOURA GUEDES, EDUARDO MOURA GUEDES REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO MOURA GUEDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Celso Dias de Farias contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Anulatória n. 0703916-72.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória, nos seguintes termos: “Em face dos documentos de ID 156235670, 156235672, 156235674 e 156235678 concedo ao autor gratuidade de justiça, com fundamento no artigo 99, §3°, do Código de Processo Civil. Recebo a emenda à inicial (ID 156235658). Incluo no polo passivo Eliete Moura Guedes, Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, Marielza Vaz Borges, Amanda Vaz Borges, Adriano Vaz Borges e Larissa Vaz Borges. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela provisória formulada em petição inicial integral em que o autor pretende a suspensão da tramitação do processo n. 0701300-24.2018.8.07.0011 até o trânsito em julgado desta ação e a expedição de ofício ao 4° Ofício de Registro de Imóveis para que se abstenha de efetuar qualquer registro na matrícula do imóvel n. 102.003. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes. Vejamos. Para fundamentar seu pleito alega o autor que a sentença proferida no processo n. 0701300-24.2018.8.07.0011 é nula, uma vez que não houve a formação do litisconsórcio passivo necessário, pois ele deveria figurar no polo passivo da referida ação por ser casado com Eliete Moura Guedes desde 1984. Os documentos anexados demonstram que o processo n. 0701300-24.2018.8.07.0011 foi distribuído em 2018, tendo a ré Eliete Moura Guedes, esposa do autor, apresentado contestação regularmente assistida por advogado. Foi proferida sentença desfavorável a esposa do autor que interpôs os recursos necessários ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Contudo, o autor alega que desconhecia a existência da ação, mas apenas após a interposição de todos os recursos cabíveis, sem êxito, e da ocorrência do trânsito em julgado ajuizou essa ação. Ora, sua esposa, apesar da alegada condição de leiga, estava regularmente assistida por advogado e certamente foi juridicamente instruída e não é crível que o autor, que reside com ela não tivesse conhecimento da contenda. Portanto, em uma análise superficial e perfunctória, típica deste momento processual não se vislumbra a probabilidade do direito do autor. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Citem-se”. Sustenta o Agravante que a r. decisão agravada merece reforma, pois embora soubesse da existência de demandas judiciais referentes ao inventário do Sr. Antônio Moura Guedes, irmão da sua esposa Eliete Moura Guedes, “não tinha conhecimento de ação que lhe retirava do imóvel que construiu, até porque sua esposa havia adquirido o imóvel em conjunto com ele e acreditava o que se discutia era a metade que foi adquirida do irmão” (sic). Afirma que é casado com Eliete Moura Guedes em regime de comunhão parcial de bens, desde 1984, e deveria ter integrado o polo passivo da Ação Declaratória n. 0701300-24.2018.8.07.0011 na condição de litisconsorte passivo necessário, sob pena de violação ao artigo 73, § 1o, do CPC. Argumenta que a ausência de citação de litisconsorte passivo necessário importa em nulidade do processo, desde o ato citatório. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a tramitação do Cumprimento de Sentença n. 0701300-24.2018.8.07.0011, bem como seja determinada a expedição de ofício ao 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que não altere a Matrícula do Lote 3 do Bloco 360 da 2a Avenida Residencial do Núcleo Bandeirante. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de gratuidade de justiça. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a tramitação do Cumprimento de Sentença n. 0701300-24.2018.8.07.0011, e para que seja determinada a expedição de ofício ao 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que deixe de alterar a matrícula do imóvel descrito na petição inicial. Inicialmente, cumpre destacar que a matéria ora em análise decorre de longa sucessão de ações e decisões judiciais, de modo que, para melhor exame da controvérsia, é necessário um breve apanhado dos fatos. Em 2011, os Agravados ajuizaram contra Eliete Moura Guedes de Farias, esposa do ora Agravante, a Ação Declaratória n. 2011.11.1.006701-8, cujo processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito, por carência da ação, nos seguintes termos: “PROCESSO N.o 2011.11.1.006701-8 AÇÃO DECLARATÓRIA Os autores da ação declaratória postulam, em antecipação dos efeitos da tutela: (i) a expedição de ofício à Terracap e ao Registro Imobiliário, para obstar a transferência da propriedade imobiliária e (ii) que a requerida seja compelida a apresentar o documento de cessão de direitos. No mérito, pleiteiam: (i) que se defira a propriedade do imóvel ao falecido Antônio Moura Guedes; (ii) que se determine à Terracap que conceda escritura definitiva ao falecido e (III) expedição de ofício aos Cartórios de Notas e Registro Imobiliário, autorizando a lavratura e registro a respectiva escritura. Ora, a propriedade, como todos os direitos reais sobre imóveis, só pode ser transmitida, quando por ato entre vivos, com o respectivo registro no Cartório de registro de Imóveis, conforme dispõe o artigo 1.227 do Código Civil. No caso, depois das medidas cautelares, os autores pleiteiam que se defira "a propriedade do imóvel objeto desta ao falecido ANTÔNIO MOURA GUEDES" (fl. 32, pedido "a"). Ora, vê-se dos autos que o imóvel em questão é de propriedade da Terracap. O que poderia haver pelo falecido eram direitos aquisitivos ou possessórios sobre o imóvel, os quais poderiam ou não ser opostos contra a requerida Eliete, mas não há possibilidade jurídica de, neste feito, no qual sequer foi parte a proprietária do imóvel, Terracap, declarar-se que o falecido era "proprietário" do imóvel. Há, portanto, impossibilidade jurídica do pedido, devendo o presente feito ser extinto sem resolução de mérito, por serem os autores carentes do direito de ação”. Em seguida, a Sra. Eliete Moura Guedes de Farias ajuizou contra Leonardo Moura Guedes e Eduardo Moura Guedes, ora Agravados, a Ação de Reintegração de Posse n. 2011.11.1.006700-0, pretendendo ser reintegrada na posse do imóvel localizado na Segunda Avenida, Bloco 360, Casa 03, Núcleo Bandeirante, cujo pedido foi julgado improcedente. Os ora Agravados ajuizaram, então, em 2018, a Ação Declaratória n. 0701300-24.2018.8.07.0011, no bojo da qual requereram a declaração de nulidade da escritura pública de compra e venda firmada entre a Companhia Imobiliária de Brasília e Galdino Borges. Consta o seguinte no dispositivo da sentença proferida na Ação Declaratória n. 0701300-24.2018.8.07.0011: “Em face das considerações alinhadas, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para declarar a nulidade da escritura pública de 20/10/2017, lavrada às fls. 163 e 164 do Livro 1427 do 1o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protestos de Títulos de Pessoas Jurídicas do Distrito Federal e R-1-102.003 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e determinar a transferência da propriedade do imóvel situado no lote 3, do Bloco 360, do setor 2a Avenida Residencial do Núcleo Bandeirantes, matrícula no 102.003 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para Antônio Moura Guedes, CPF 112.1766.773-72 e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil”. A Apelação interposta pela Sra. Eliete Moura Guedes de Farias não foi provida. Em seguida, a Apelante opôs Embargos de Declaração em face do v. Acórdão, que foram igualmente improvidos. Também foi negado provimento ao Recurso Especial interposto em face do v. Acórdão. Finalmente, a r. sentença transitou em julgado em 29.4.2022. Como se vê, a Ação Declaratória n. 0701300-24.2018.8.07.0011 não versou sobre direitos reais imobiliários da Sra. Eliete Moura Guedes de Farias, esposa do ora Agravante, de modo que não há que se falar em formação de litisconsórcio passivo necessário entre os cônjuges, nos termos do artigo 73, § 1o, I, do CPC. De fato, o provimento judicial mencionado solucionou a controvérsia relativa à aquisição da propriedade do imóvel em questão por Galdino Borges e Antônio Moura Guedes, tendo declarado a nulidade da escritura pública lavrada em nome de Galdino Borges e determinado a transferência da propriedade do imóvel para Antônio Moura Guedes, genitor dos Agravados. Consoante se verifica dos documentos carreados aos autos da Ação Declaratória n. 0701300-24.2018.8.07.0011, a Sra. Eliete Moura Guedes de Farias participou do negócio jurídico de transferência da titularidade do imóvel apenas na condição de representante do Sr. Galdino Borges, que teria lhe outorgado poderes de representação. Não se discutiu naqueles autos, no entanto, eventual titularidade do imóvel por Eliete Moura Guedes de Farias, porquanto a procuração outorgada por Galdino Borges a Eliete sequer permitia que o bem fosse transferido diretamente para ela. Os direitos reais imobiliários de Eliete Moura Guedes de Farias – no caso, direitos possessórios – foram objeto apenas da Ação de Reintegração de Posse n. 2011.11.1.006700-0, por ela proposta contra os Agravados, sem incluir no polo ativo da demanda o seu cônjuge, ora Agravante, e no bojo da qual foi reconhecida a ausência de direitos possessórios sobre o imóvel em questão. Assim, considerando que a Ação Declaratória n. 0701300-24.2018.8.07.0011 não versou sobre direitos reais imobiliários titularizados por Eliete Moura Guedes de Farias, esposa do ora Agravante, não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, que tenha ocorrido violação ao artigo 73, § 1o, do CPC, de modo que não há plausibilidade do direito alegado na petição inicial, sendo, pois, inviável a concessão da tutela recursal pretendida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora